Tribunal: TJSP
Processo: 0028515-10.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-05
Data de publicação: 2021-12-05

Ementa:
APELAÇÃO – Comercialização de produto destinado a fins terapêuticos, "proibido pela Anvisa" (anabolizantes e outros) – Sentença condenatória – materialidade e autoria devidamente comprovadas – apreensão dos produtos – Depoimentos das testemunhas de acusação e vítima coesos e coerentes – Não constatação de erro de proibição – Réu comerciante que tinha o dever de saber sobre a ilicitude das

Ementa:
APELAÇÃO – Comercialização de produto destinado a fins terapêuticos, "proibido pela Anvisa" (anabolizantes e outros) – Sentença condenatória – materialidade e autoria devidamente comprovadas – apreensão dos produtos – Depoimentos das testemunhas de acusação e vítima coesos e coerentes – Não constatação de erro de proibição – Réu comerciante que tinha o dever de saber sobre a ilicitude das substâncias – Condenação mantida – Necessidade de reduzir a pena e aplicar a minorante prevista no §4 do artigo 33 da Lei de Drogas de forma analógica, face os preceitos do STJ – Regime de pena Aberto por se adequar ao caso concreto – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.